Tribunal: TJMT
Processo: 0000626-28.2018.8.11.0027
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000626-28.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIANO DALLA VALLE - CPF: 804.569.361-49 (APELANTE), RONALDO DE CARVALHO - CPF: 390.938.081-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – “CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO – CDC AUTOMÁTICO”, REALIZADO EM 28/05/2015 – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E
ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula
539
, do STJ
"É permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
, sendo que n
o caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), como ocorreu no caso em análise.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000626-28.2018.8.11.0027

APELANTE:

FABIANO DALLA VALLE

APELADA:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABIANO DALLA VALLE (embargantes)
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT,
Dra.

Fernanda Mayumi Kobayashi
, lançada nos autos da ação monitória
n.
0000626-28.2018.8.11.0027
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(embargado)
, que julgou procedente a pretensão monitória ajuizada para o fim de
“CONSTITUIR de pleno direito o título executivo judicial, com a obrigação de os réus pagarem ao autor o valor de R$ 99.992,48 (noventa e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos), corrigido monetariamente pela tabela deste Tribunal desde o vencimento da dívida e acrescido dos demais encargos contratuais, da citação até a data do efetivo pagamento”
, condenando ainda “
o requerido ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários ao patrono da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da condenação”
.

Nas razões do apelo Id. 164893874, o apelante, aduz, em síntese, a necessidade reforma em razão da cobrança excessiva e abusiva de juros, a ilegalidade na cobrança da comissão de permanência,
“porque pelo resultado do cálculo do Banco Apelado, foi cumulada com juros remuneratórios”
, bem como a
“exclusão da Capitalização de Juros se impõe por não ser matéria ventilada nos embargos monitório”
.

Pede seja acolhido e provido o apelo para o fim de, reformando a sentença recorrida,
“afastar a cobrança abusiva da taxa de juros em
116,29%
ao ano, reduzindo-a para 4.38% ao mês ou 67,20% ao ano, tudo em conformidade com o Bacen maio/2015, como também o Afastamento da incidência da comissão de permanência”
.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões no Id. 164893880.

Atestado o recolhimento do preparo recursal no Id. 165043186.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, trata-se de apelo em que o requerido, condenado nos autos da pretensão monitória, insurge-se especificamente quanto aos juros cobrados no reconhecido débito, que segundo aduz seriam excessivos e abusivos, bem como argumenta a ilegalidade na cobrança da comissão de permanência,
“porque pelo resultado do cálculo do Banco Apelado, foi cumulada com juros remuneratórios”
, bem como a
“exclusão da Capitalização de Juros se impõe por não ser matéria ventilada nos embargos monitório”
.

Pede seja acolhido e provido o apelo para o fim de, reformando a sentença recorrida,
“afastar a cobrança abusiva da taxa de juros em
116,29%
ao ano, reduzindo-a para 4.38% ao mês ou 67,20% ao ano, tudo em conformidade com o Bacen maio/2015, como também o Afastamento da incidência da comissão de permanência”
.

A sentença recorrida foi prolatada nos seguintes termos:

“BANCO DO BRASIL S.A propôs a presente ação monitória em face de FABIANO DALLA VALLE, pela qual alega ser credor do requerido em decorrência da contratação de empréstimo, no valor de R$ 99.992,48 (noventa e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos). Requer a procedência da ação, com a constituição do título executivo judicial da obrigação declinada.

Citado (ID 71877522, pág. 72), o réu opôs embargos monitórios (ID 71877522, págs. 74/80) alegando, em síntese, a abusividade dos valores exigidos pela autora, em razão da capitalização de juros e da cumulação de comissão de permanência, juros moratórios e multa.

O autor apresentou impugnação aos embargos monitórios no ID 72572995, págs. 110/143.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Julgo antecipadamente o feito, porquanto a matéria é exclusivamente de direito, o que faço com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil (CPC).

As provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da demanda (Art. 370, CPC: “Caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”).

É incontroverso que o requerido contratou financiamento junto ao Banco autor, pelo qual se comprometeu ao pagamento do valor de R$ 99.992,48 (noventa e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos) conforme documento juntado no ID 72572995, págs. 39/56.

O ponto controvertido reside na suposta abusividade de determinadas cláusulas contratuais.

A ação monitória tem como pressuposto a existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo (Art. 700 do Código de Processo Civil). Não existe um modelo predefinido de prova escrita, sendo suficiente a verossimilhança perante este juízo (STJ, REsp 866.205/RN).

Nas considerações de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]:

“Conforme se nota das exigências formais contidas no dispositivo legal ora comentado, o direito brasileiro, fortemente influenciado pelo direito italiano, adotou o procedimento monitório documental, ao exigir do autor a apresentação de uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de sua alegação de existência do direito de crédito que alega ter contra o réu. (...) Também se exige que a prova literal indique o quantum debeatur nas obrigações de pagar quantia, permitindo-se que dois ou mais documentos apontem com exclusividade o an debeatur e o quantum debeatur. Na realidade, a pluralidade de documentos é sempre permitida, admitindo-se que o convencimento do juiz de que provavelmente o direito alegado existe seja resultado da análise de um conjunto de provas literais levadas aos autos pelo autor. Não é possível definir a priori qual é a prova literal exigida pelo caput do art. 700 do Novo CPC, justamente porque, preenchidos os requisitos formais já apontados, tudo dependerá do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresentar. Qualquer descrição do que vem sendo entendido como prova literal apta a instruir a petição inicial monitória é casuística, meramente exemplificativa. Interessante notar, entretanto, que a utilidade maior da ação monitória verifica-se em documentos que são "ex-títulos executivos'; como na hipótese do cheque prescrito, ou quando os documentos são "quase títulos executivos'; documentos que não preenchem todos os requisitos formais para serem considerados títulos executivos, como o contrato sem a assinatura de duas testemunhas, a duplicata ou triplicata sem o aceite ou, ainda, o contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado do demonstrativo de débito. Também a nota fiscal acompanhada de prova de recebimento da mercadoria ou da prestação de serviço vem sendo entendida como prova literal do crédito”.

Na hipótese dos autos, a prova escrita e literal do crédito é o próprio contrato de empréstimo, acompanhado dos demonstrativos de débito (ID 72572995, págs. 39/56).

Passando à análise dos embargos monitórios, com relação aos juros remuneratórios e à prática da capitalização de juros, não prosperam os argumentos do réu embargante.

No que concerne aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como pode ser observado, a jurisprudência do STJ não mais considera abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade).

Sobre a capitalização dos juros (anatocismo), é possível definir tal fenômeno como o cálculo dos juros sobre os próprios juros devidos.

Historicamente, a capitalização de juros foi vedada no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), cujo art. 4º estabeleceu: Art. 4º - É proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano.

De acordo com o STJ, a ressalva prevista na segunda parte do art. 4º significa que a Lei de Usura permite a capitalização anual. Em outras palavras, a Lei de Usura: a) Proibiu a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano (ex: capitalização mensal de juros); b) Permitiu a capitalização anual de juros.

Desse modo, a capitalização anual sempre foi permitida para todos os contratos. Ressalte-se que, mesmo sendo permitida por lei, a capitalização anual de juros precisa estar expressamente pactuada.

Especificamente quanto à capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em regra, essa é proibida em nosso ordenamento. Contudo, a MP n.º 1.963-17, editada em 31 de março de 2000, permitiu às instituições financeiras tal capitalização. Em suma, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

O STJ sumulou seu entendimento sobre a matéria:

Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Desse modo, os bancos podem aplicar a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada. E, no caso dos autos, há previsão dessa prática no contrato firmado entre as partes, especialmente nas cláusulas relativas aos encargos financeiros e nos demonstrativos de débito juntados pelo Banco.

Havendo a previsão expressa dos juros capitalizados, e tendo o contrato sido celebrado após o advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), nenhuma ilegalidade há em tal prática.

Como reforço argumentativo, o E. TJMT também admite a capitalização dos juros em contratos bancários:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA PROCEDENTE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PERMISSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – INDEPENDE PACTUAÇÃO CONTRATUAL – JURISPRUDÊNCIA STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada — por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos —, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor” Consoante entendimento cristalizado na Súmula 93 do STJ, admite-se a pactuação de capitalização de juros nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial. A previsão em contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes (duodécuplo) a taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança de juros efetiva contratada. Mesmo ausente a pactuação em contrato de correção monetária com seu índice ou variação cambial, é entendimento pacificado do Col. Superior Tribunal de Justiça, ser legal/válido a aplicação de correção monetária por não se tratar de um plus que se acrescenta no crédito, mas de um minus que se evita com a desvalorização da moeda, assim, torna-se um mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original. (N.U 0003871-66.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 22/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme verbete da Súmula n. 382 do STJ, “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp nº. 1.061.530/RS. O enunciado da Súmula 539 do STJ prevê que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (N.U 1006234-57.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

No que diz respeito à cobrança da comissão de permanência, verifica-se que o instrumento firmado pelas partes também prevê expressamente referida incidência.

O fato de se tratar de relação consumerista (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor) não afasta, de todo, o princípio do pacta sunt servanda. Em outras palavras, embora um dos objetivos do CDC seja reequilibrar as relações de consumo, reconhecendo a posição de hipossuficiência do consumidor frente ao fornecedor, a relativização do referido princípio não significa a sua eliminação.

Na hipótese dos autos, não há qualquer ilegalidade na cobrança da comissão de permanência. Nesse ponto, remanesce a liberdade contratual e todas as responsabilizações que dela podem derivar.

Ainda, convém observar que não há cumulação da comissão de permanência com outros encargos contratuais, em obediência ao Enunciado de Súmula nº 472 do STJ: "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual."

Atende-se, com isso, a jurisprudência adotada por este E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – Contrato de Abertura de Crédito Fixo - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – REVISÃO – POSSIBILIDADE - RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUA CUMULAÇÃO – CUMULAÇÃO CONSTATADA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – ÔNUS MANTIDOS - APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da comissão de permanência exclui, no período da inadimplência, a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos juros moratórios, da multa contratual e da correção monetária. Restando evidenciado nos autos, a sua incidência cumulada com outros encargos moratórios, apenas ela deve subsistir. Deve ser mantida a sentença no sentido de que ambas as partes devam suportar as custas e despesas processuais na proporção de 50 %, além de honorários advocatícios, uma vez que caracterizada a sucumbência recíproca, à luz do art. 86 do CPC.

(N.U 0007967-15.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO – TARIFA DE DESPESAS COM EMITENTE – ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 472/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de despesas com emitente, quando devidamente contratada e especificado o serviço que foi efetivamente prestado. Uma vez pactuada, é legítima a cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com qualquer outro encargo moratório. (N.U 0033835-48.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL –– EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ. (N.U 1005819-91.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Assim, as partes firmaram o contrato cientes das cláusulas nele previstas, devendo prevalecer a força obrigatória e vinculativa do contrato (pacta sunt servanda), com a ressalva da cobrança cumulada da comissão de permanência com os demais encargos contratuais, nos termos acima explicitados.

Diante do exposto, com resolução de mérito (art. 487, inc. I do CPC), JULGO PROCEDENTE a ação, para CONSTITUIR de pleno direito o título executivo judicial, com a obrigação de os réus pagarem ao autor o valor de R$ 99.992,48 (noventa e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos), corrigido monetariamente pela tabela deste Tribunal desde o vencimento da dívida e acrescido dos demais encargos contratuais, da citação até a data do efetivo pagamento.

Em sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários ao patrono da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC).

Após o trânsito em julgado, intime-se o autor para juntar aos autos, no prazo de 15 dias, planilha atualizada do débito.

Cumprida a diligência, anote-se a nova fase processual.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Itiquira/MT, data registrada no sistema.

Fernanda Mayumi Kobayashi

Juíza substituta”

Quanto ao cerne, no tocante aos juros remuneratórios, não há falar em abusividade praticada pela instituição financeira, porquanto, da análise do contrato acostado (Ids. Num. 164893855 - Pág. 35/37, Num. 164893855 - Pág. 39 e Num. 164893855 - Pág. 51), observa-se que restou pactuado expressamente entre as partes, por fornecimento de crédito de R$ 99.992,48, mediante “Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático”, realizado em 28/05/2015, a taxa de juros efetiva de 6,64% a.m. e de 116,29% a.a. Veja-se:

Neste contexto, conforme bem assinalado na sentença recorrida, o entendimento do STJ é de que a cobrança de juros em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano não é suficiente para se revisar a cláusula de juros, devendo
a parte apelante demonstrar de forma inequívoca, a ocorrência da abusividade por parte da instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço.

Neste contexto, como bem assinalado na sentença, no que concerne à capitalização de juros, é cediço que a sua incidência vem sendo admitida nos contratos firmados a partir de 31/3/2000 (MP nº. 1.963-17/2000, reeditada como MP nº. 2.170-36/2001), especialmente em virtude do seu artigo 5º, desde que haja previsão legal e pacto expresso.

Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp nº. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Deste modo, quanto ao questionamento referente aos juros contratuais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, a parte autora
pelo fornecimento de crédito de R$99.992,48, mediante
“Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático”
, realizado em
28/05/2015
, contratou expressamente a
taxa de juros efetiva de 6,64% a.m. e de 116,29% a.a
, taxas que estão inclusive abaixo da
taxa média dos juros praticados no mercado em 28/05/2015, para contratos desta espécie, conforme dados do Banco Central do Brasil (
10,93% a.m.
e
247,07% a.a),
consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=204101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2015-05-22
, conforme abaixo se demonstra:

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual inferior à média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Outrossim, a parte apelante alega que é indevida a cobrança da comissão de permanência junto a qualquer contrato de mútuo, dada a inexistência de conhecimento prévio sobre a forma de sua cobrança, bem como dos valores que a representam, contudo, sem razão o recorrente.

Sabe-se que comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Todavia, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente,
in verbis
:

“
Súmula nº 30
– A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula nº 294
– Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula nº 296 –
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula nº 472
– A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

No caso dos autos, embora a Comissão de Permanência tenha sido pactuada (
cláusula décima quarta, contrato Id. Num. 164893855 - Pág. 47
), ela não está sendo cobrada de forma cumulada com outros encargos, portanto, não há que se falar em abusividade, vez que a parte requerida/apelante tinha conhecimento do avençado.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS COM BASE NO CDI-CETIP – ILEGALIDADE – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MANTIDOS NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.

“É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula nº 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.599.182/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04.05.2020)

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC/15
. (N.U 0004071-36.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022) (destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
os honorários recursais de 10% para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023